Tribunal: TJPA
Processo: 0816694-73.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816694-73.2025.8.14.0000

PACIENTE: LEANDRO DOS SANTOS CASTRO

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

H
ABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E CRIMES CIBERNÉTICOS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E CONTEMPORANEIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente por suposto descumprimento de medida protetiva e pela prática de atos de violência psicológica e moral, mediante uso de perfis falsos e números telefônicos para coagir e ameaçar a vítima, com base na Lei Maria da Penha e nos crimes previstos no Código Penal.

Pretensão de revogação da custódia cautelar sob alegação de ausência de fundamentação concreta, inexistência de medida protetiva vigente, desatualização dos fatos e presença de condições pessoais favoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal, considerando:

(i) a suposta ausência de contemporaneidade dos fatos;

(ii) a inexistência de medida protetiva vigente;

(iii) a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão;

(iv) a existência de condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de decretação e manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos de materialidade e autoria, destacando o padrão de violência psicológica reiterada e digitalizada.

5. Demonstrada a insuficiência de medidas cautelares alternativas diante da gravidade concreta da conduta, da sofisticação dos métodos utilizados e do histórico de desobediência a determinações judiciais.

6. A tese de ausência de contemporaneidade não prospera, diante da continuidade delitiva, configurando risco atual à integridade física e psíquica da vítima.

7. Condições pessoais favoráveis, embora reconhecidas, não afastam a necessidade da custódia cautelar, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus conhecido e denegado.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva é cabível quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e necessidade concreta para garantia da ordem pública e proteção da vítima, especialmente em casos de violência doméstica reiterada, ainda que digitalizada.

2. A contemporaneidade da prisão preventiva pode ser reconhecida em contexto de reiteração de condutas lesivas e risco contínuo à integridade da vítima.

3. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; art. 226, § 8º; CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº 08/TJEPA; entendimento consolidado do STJ sobre gravidade concreta e contemporaneidade (RHC 131.263/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas)
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrando por Marcos Noleto Mendonça Filho, OAB/PA nº 25.540-A, em favor de
LEANDRO DOS SANTOS CASTRO
, apontando como autoridade contra o juízo da Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia/PA, nos autos do processo nº 0802553-95.2025.8.14.0017.

O impetrante relata que o paciente foi preso em 02/06/2025, em decorrência do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor pelo juízo apontado como coator.

Alega que a prisão preventiva foi decretada sob fundamento de descumprimento de medida protetiva e necessidade de garantia da ordem pública, proteção à integridade física e psíquica da vítima e conveniência da instrução criminal.

Argumenta que não há comprovação nos autos da existência ou vigência de medida protetiva descumprida, nem comprovação objetiva do alegado descumprimento, o que comprometeria a materialidade do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.

Sustenta que a decisão carece de fundamentação concreta, baseando-se em meras presunções e que os fatos que embasaram a decisão teriam ocorrido há mais de um ano, sem novos registros de violência ou relatos da vítima desde então.

Pontua, ainda, que a decisão judicial que negou o pedido de revogação da preventiva se baseou em argumentos genéricos, como “risco de reiteração delitiva” e “garantia da ordem pública”, sem indicar qualquer dado concreto ou prova nos autos que justificasse a restrição da liberdade.

Defende que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão cautelar, pois não há risco atual à ordem pública ou à vítima e que a decisão judicial não analisou adequadamente a possibilidade de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, ressaltando que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa, emprego formal e dependência da filha pequena.

Requereu, liminarmente, a concessão da liberdade provisória ao paciente. No mérito, a confirmação da liminar, subsidiariamente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Juntou documentos aos autos eletrônicos.

Distribuídos os autos, coube a relatoria do feito ao Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, que indeferiu o pedido liminar, solicitou informações à autoridade apontada como coatora e determinou o encaminhamento do feito à Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação.

A autoridade coatora apresentou informações (Id. 29425404).

Em parecer (Id. 29476223), o Ministério Público opinou pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente ao cabimento e adequação,
CONHEÇO
da presente ação mandamental.

Sustenta a defesa, em síntese, que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, que não há contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional, que inexistiria prova da existência de decisão judicial válida e vigente que tenha deferido medidas protetivas de urgência, o que comprometeria a materialidade do crime previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha, além de alegar que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que seriam suficientes medidas cautelares diversas da prisão.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem
pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal
, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo
Penal
.

Consta nos autos que o juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva do paciente nos seguintes termos (ID 29157328):

“(...) I – Dos pressupostos legais e da materialidade e indícios de autoria O art. 312 do Código de Processo Penal estabelece, como requisitos para a prisão preventiva, a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, além da demonstração concreta da necessidade da medida. No caso, a materialidade encontra-se fartamente demonstrada, por meio de:

· Relatórios de investigação técnica, com dados de geolocalização, IMEI e cruzamento de informações telemáticas;

· Relatos consistentes da vítima e de testemunhas presenciais; · Registros de chamadas e conversas via aplicativos de mensagens;

· Documentação oficial das operadoras de telefonia e de plataformas de redes sociais. Os indícios de autoria são consistentes e convergentes.

O investigado, valendo-se de expediente ardiloso, lançou mão de múltiplos números telefônicos cadastrados em nome de terceiros e de perfis falsos em redes sociais, tudo com o objetivo de dificultar a sua identificação e viabilizar a prática de atos de coação, ameaça e constrangimento moral contra a vítima.

II – Da Garantia da Ordem Pública

A gravidade concreta dos fatos vai muito além da simples capitulação penal. O que se verifica nos autos é um verdadeiro modus operandi de violência psicológica e moral continuada, com potencial de destruição da dignidade e da saúde mental da vítima.

O conceito de ordem pública, no campo das medidas cautelares penais, há muito deixou de ser mera abstração jurídica. Hoje, à luz da moderna hermenêutica constitucional, compreende-se que garantir a ordem pública significa impedir a reiteração de condutas que coloquem em risco a paz social, a confiança coletiva no sistema de Justiça e, sobretudo, a incolumidade das vítimas.

O comportamento do investigado é de periculosidade manifesta e altamente predatória, revelando uma postura refratária a limites legais e judiciais. Não por acaso, mesmo após a imposição de medidas protetivas, o agente persistiu em suas condutas ilícitas, demonstrando verdadeiro desprezo pelas determinações do Estado-Juiz.

Destaca-se que a liberdade do investigado, na atual conjuntura, funcionaria como verdadeiro combustível para novas e mais graves ações delitivas, sendo fator de risco não apenas à vítima individualizada, mas ao próprio prestígio e à eficácia das decisões judiciais.

A decretação da prisão preventiva, neste caso, atua como instrumento legítimo de defesa da sociedade e de contenção da escalada criminosa, que já ultrapassou, e muito, os limites toleráveis pelo ordenamento jurídico.

III – Da Necessidade de Preservação da Integridade Física, Psicológica e Moral da Vítima.

No Estado Democrático de Direito, a proteção da dignidade da pessoa humana é valor central (art. 1º, III, da Constituição Federal), especialmente quando se trata de violência de gênero.

Considerando tratar-se de violência de gênero qualificada e crimes contra a dignidade sexual praticados em contexto de violência doméstica pretérita, a tutela jurisdicional exige resposta enérgica e imediata para interromper o ciclo de violência e garantir proteção integral à ofendida. A prisão preventiva, neste contexto, configura medida protetiva constitucional essencial à preservação da dignidade da vítima e de sua integridade psicofísica, atendendo aos comandos constitucionais e convencionais de proteção aos direitos fundamentais, especialmente:

(...)

O caso ora analisado não se restringe a um episódio isolado de ameaça ou constrangimento. O que se verifica é uma verdadeira campanha de perseguição e desestabilização emocional, com danos psicossociais já consumados e risco real de evolução para agressões de ordem física.

(...)

A manutenção da liberdade do agente seria, na prática, uma renovação diária da violência já sofrida pela vítima, que permanece sob constante vigilância emocional, temendo por sua segurança e pela de seus familiares e amigos. Ademais, cumpre reforçar que o investigado já possui histórico de violência doméstica contra a mesma vítima, o que, somado à reiteração de ameaças, amplia o risco de letalidade, conforme reconhecem estudos criminológicos recentes sobre escalada de violência em casos de violência doméstica e de gênero.

(...)

Negar a segregação cautelar neste momento seria submeter a vítima a um ciclo de revitimização institucional, o que afrontaria os princípios da proteção integral e da máxima efetividade dos direitos fundamentais.

IV – Da Ineficácia das Medidas Cautelares Diversas A experiência forense ensina que, em hipóteses de descumprimento reiterado de medidas protetivas e de demonstração de capacidade de manipulação de dados telemáticos e de ocultação de identidade, não há espaço para experimentações processuais com medidas alternativas insuficientes.

O próprio comportamento do investigado durante a tramitação do inquérito, demonstrando desprezo pelo aparato estatal e absoluto desrespeito às determinações judiciais, inviabiliza a adoção de medidas cautelares substitutivas. A doutrina processual penal moderna é categórica ao afirmar que a efetividade da persecução penal e a proteção da vítima, em casos como o presente, dependem da imediata e efetiva restrição da liberdade do agente, como única forma de interromper o ciclo de violência.

V – Conclusão Diante de todo o exposto, com amparo nos artigos 311, 312 e 313, III, do Código de Processo Penal, bem como considerando o contexto fático e probatório delineado nos autos, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de LEANDRO DOS SANTOS CASTRO, como medida imprescindível para:

· Garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta das condutas e o risco real de reiteração delitiva;

· Proteção da integridade física, psicológica e moral da vítima, em conformidade com os ditames constitucionais e infraconstitucionais de proteção à dignidade humana;

· Assegurar a eficácia da instrução criminal, evitando-se qualquer interferência indevida nas investigações em curso.”

Ao manter a prisão preventiva da paciente, o juízo dito coator a fundamentou da seguinte maneira (ID 29157328):

“Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de LEANDRO DOS SANTOS CASTRO, devidamente qualificado nos autos, com fundamento na alegada ausência de materialidade delitiva e de requisitos autorizadores da medida cautelar extrema. Após detida análise dos elementos probatórios constantes nos autos, bem como das manifestações da defesa e do Ministério Público, passo à apreciação do pedido.

I – DA MATERIALIDADE DELITIVA A defesa sustenta inexistir materialidade quanto ao crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, alegando ausência de comprovação de decisão judicial válida que tenha deferido medidas protetivas de urgência.

Tal alegação não merece prosperar. Os elementos probatórios carreados aos autos demonstram, de forma cristalina, que o investigado já possuía histórico de violência doméstica contra a mesma vítima, conforme expressamente consignado no relatório de investigação policial, que registra ser LEANDRO DOS SANTOS CASTRO "ex-companheiro da vítima GILBERMARIA CARVALHO SOUSA, sendo inclusive, alvo de outras investigações por violência doméstica contra esta".

A materialidade delitiva não se limita apenas ao crime de descumprimento de medida protetiva, mas abrange também os delitos de extorsão (art. 158 do Código Penal) amplamente demonstrados através de relatórios técnicos de investigação, dados de geolocalização, análise de IMEI, quebra de sigilo telemático e depoimentos consistentes da vítima e testemunhas.

II – DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

Os indícios de autoria são robustos e convergentes. A investigação policial, conduzida com rigor técnico exemplar, demonstrou que o investigado, valendo-se de expediente criminoso sofisticado, utilizou múltiplos números telefônicos cadastrados fraudulentamente em nome de terceiros, incluindo o nome da própria vítima, além de perfis falsos em redes sociais.

O relatório técnico da "Operação Hera" revela que o investigado alternava sistematicamente a inserção de chips telefônicos em seus aparelhos celulares, utilizando os numerais TMC (94) 99159-4839, TMC (94) 99163-7639 e TMC (94) 99276-9067 para contatar a vítima, evidenciando um modus operandi calculado e voltado à ocultação de sua identidade.

Particularmente relevante é o fato de que o numeral principal do aparelho (62) 99910-0101 está cadastrado em nome do investigado desde 20/10/2016, enquanto os demais numerais foram cadastrados apenas em julho de 2024, proximamente à data dos fatos delitivos, retornando o investigado ao uso de seu número pessoal logo após a prática dos crimes.

III – DA PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS CAUTELARES Contrariamente ao alegado pela defesa, os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva permanecem íntegros e atuais.

A custódia cautelar foi decretada com base na garantia da ordem pública, proteção da integridade física e psicológica da vítima, e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

A gravidade concreta dos fatos transcende a mera capitulação penal. O comportamento do investigado revela um padrão de violência psicológica continuada, com potencial destrutivo da dignidade e da saúde mental da vítima. Não se trata de episódio isolado, mas de verdadeira campanha de perseguição e desestabilização emocional, com danos psicossociais já consumados.

IV – DA PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA A proteção da dignidade da pessoa humana constitui valor central do Estado Democrático de Direito (art. 1º, III, da Constituição Federal), adquirindo especial relevância em contextos de violência de gênero. A Constituição Federal estabelece proteção especial contra a violência doméstica (art. 226, §8º), reforçada pela Lei Maria da Penha e por tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário.

O caso não se restringe a ameaças ou constrangimentos pontuais, mas configura um ciclo de violência que já evoluiu da agressão física doméstica para a violência psicológica digitalizada. A vítima e suas amigas continuam sendo alvo de ameaças e exposição vexatória, demonstrando que a liberdade do investigado representa risco concreto à sua integridade física e psicológica.

V – DA INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS A experiência forense demonstra que, em casos de descumprimento reiterado de determinações judiciais e de demonstrada capacidade de manipulação tecnológica para ocultação de identidade, as medidas cautelares alternativas revelam-se manifestamente inadequadas e insuficientes.

O próprio comportamento do investigado durante a tramitação do inquérito, caracterizado pelo desrespeito às determinações judiciais e pela sofisticação tecnológica empregada na prática delitiva, inviabiliza a adoção de medidas substitutivas. A efetividade da tutela jurisdicional e a proteção da vítima dependem, no caso concreto, da imediata e efetiva restrição da liberdade do agente.

VI – CONCLUSÃO

As condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa, embora reconhecidas, não possuem o condão de afastar a necessidade da custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta e o risco real de reiteração delitiva. A primariedade e os bons antecedentes não constituem óbice à decretação da prisão preventiva quando presentes os demais requisitos legais.

A prisão preventiva não viola os princípios constitucionais da presunção de inocência, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica juízo antecipado de culpabilidade.

Verifico que permanecem presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal: prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e necessidade concreta da medida para garantia da ordem pública e proteção da integridade da vítima.

A manutenção da liberdade do investigado representaria, na prática, a perpetuação do ciclo de violência já instaurado, submetendo a vítima a constante estado de medo e insegurança, o que constituiria inadmissível revitimização institucional.

VII – DISPOSITIVO Ante o exposto, por não vislumbrar alteração do quadro fático-jurídico que ensejou a decretação da medida cautelar, e considerando que permanecem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa. Mantenho a prisão preventiva de LEANDRO DOS SANTOS CASTRO como medida imprescindível para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima, em conformidade com os ditames constitucionais e legais de proteção à dignidade humana. Translade cópia desta decisão para os autos da Ação Penal nº 0802857- 94.2025.8.14.0017.”

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, nos termos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, pois, o juízo
a quo
destacou os indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade e justificou a necessidade da prisão cautelar do paciente para garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreta do crime, necessidade de preservação da integridade física e psicológica da vítima e para evitar a reiteração delitiva, com base não apenas no suposto descumprimento de medida protetiva de urgência, mas também em razão do histórico de violência doméstica contra a mesma vítima, bem como de que o paciente valendo-se de expediente ardiloso, lançou mão de múltiplos números telefônicos cadastrados em nome de terceiros e de perfis falsos em redes sociais, tudo com o objetivo de dificultar a sua identificação e viabilizar a prática de atos de coação, ameaça e constrangimento moral contra a vítima.

A custódia cautelar foi amparada em fundamentos autônomos, relacionados à prática, em tese, dos crimes de extorsão e divulgação de cena íntima, cujas provas independentes demonstram a necessidade da segregação.

Não procede, igualmente, a tese de ausência de contemporaneidade. O que os autos revelam não é um episódio isolado, mas um ciclo contínuo de violência psicológica e moral, digitalizada e reiterada ao longo do tempo, que renova permanentemente o risco concreto à vítima e à ordem pública.

As medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do CPP não se mostram adequadas, diante da sofisticação do comportamento do paciente, de sua comprovada resistência a determinações judiciais e da utilização de mecanismos tecnológicos para ocultar sua identidade e dificultar a investigação. A prisão preventiva, portanto, apresenta-se como única medida eficaz para conter a escalada delitiva e resguardar a integridade da vítima.

Por fim, as condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito e paternidade de filha menor, embora reconhecidas, não afastam a necessidade da custódia preventiva quando presentes os requisitos legais, nos termos da jurisprudência consolidada e da Súmula 08 deste Tribunal.

DISPOSITIVO

Diante desse quadro, permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar, voto pelo
CONHECIMENTO
do habeas corpus e, no mérito, pela
DENEGAÇÃO
da ordem, mantendo-se a prisão preventiva de
Leandro dos Santos Castro
como medida imprescindível para a garantia da ordem pública, a proteção da vítima e a eficácia da persecução penal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 18/09/2025